Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO.SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que a obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.
3. In casu, não prospera a tese de atipicidade da conduta, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o acusado, a fim de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induziu a vítima em erro, mediante ardil, consistente na suposta venda de aparelho televisivo, que, a despeito do pagamento, a vítima não recebeu, de modo que a manutenção da r. sentença que o condenou como incurso nas penas do crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, é medida que se impõe.
4. Na hipótese, deve ser reconhecida a modalidade tentada do crime de estelionato, na medida em que, embora o réu tenha empregado o meio ardil a fim de induzir a vítima a erro, a obtenção da vantagem ilícita não se consumou, por circunstâncias alheias a sua vontade, pois, tão logo percebeu o ocorrido, a vítima logrou estornar a compra junto à sua instituição bancária.
5. Impõe-se a restituição do bem apreendido no curso do inquérito e da ação penal, uma vez que ele comprovou sua propriedade e origem ilícita, além de não ter ficado comprovado nos autos a obtenção da vantagem ilícita.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.